Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 48105305).
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao julgamento de recurso inominado da parte adversa analisado em acórdão, sob o argumento de que a ausência de contrarrazões não impede a condenação em honorários da parte sucumbente.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não condenou o recorrente em honorários advocatícios.
5. Se o recorrido não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1032831, unânime, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017).
6. Precedentes: “Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões”. (Acórdão 1632184, 07031101020228070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1424040, 07497862020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.